Tribunal: TJMT
Processo: 0023840-31.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023840-31.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONAN BOTELHO JUNIOR - CPF: 023.812.941-12 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), MIRIAN DE FIGUEIREDO - CPF: 405.794.251-34 (APELANTE), DELMIRO JUNIOR GARCIA (VÍTIMA), MIRIAN DE FIGUEIREDO - CPF: 405.794.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM E AUSÊNCIA DE DOLO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA -
PRELIMINAR DA PGJ
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - RECEPTAÇÃO -TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
MÉRITO
- USO DE DOCUMENTO FALSO - PARECER DA PGJ - ADOÇÃO
PER RELATIONEM

-
JULGADO DO TJMT
-

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DO USO DE DOCUMENTO FALSO
.

“[...] Todos os fatos convergem para uma verdade, a de que o Apelante NÃO SABIA que o veículo era roubado/furtado e muito menos que o documento que dentro dele ficava, pois adquirido e de propriedade de sua genitora, seria FALSO. A afirmação constante da sentença de que o Apelante tinha ou deveria ter conhecimento da origem ilícita do bem e do documento falso não passa de conjectura, já que não se pode desprezar as declarações da pessoa que comprou o veículo [...]”
(10ª Procuradoria de Justiça Criminal, Parecer nº 013688-006/2015)

“Inexistindo provas que conduzam a um juízo de convicção seguro quanto à ciência dos agentes acerca da falsidade do documento utilizado, imperiosa a manutenção da sentença [...] porquanto não comprovada a presença do elemento subjetivo essencial (dolo) para a caracterização do crime descrito no art. 304 do Código Penal.”
(TJMT, AP nº 0000180-35.2010.8.11.0082)

Recurso provido parcialmente para absolver o apelante do uso de documento falso, por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II), com extinção da punibilidade referente à receptação, por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0023840-31.2015.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): RONAN BOTELHO JUNIOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RONAN BOTELHO JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 0023840-31.2015.8.11.0002), que o condenou por receptação e uso de documento falso, em concurso material a 3 (três) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180 e art. 304,

c/c art. 69, todos do CP - (fls. 528 - ID 206451199).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação da receptação; 2) desconhecia a origem ilícita do bem; 3) “
não poderia saber que o documento que aquele veículo portava era falsificado”
, a caracterizar erro do tipo.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação para modalidade culposa (fls. 564 - ID 211230699).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 213331177).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita a ocorrência de prescrição retroativa e, no mérito opina pelo provimento do recurso para absolver o apelante do uso de documento falso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO (artigo 180, caput, do código penal) E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (artigo 307, do Código Penal – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO E ERRO DE TIPO QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – PRELIMINAR DA PGJ: PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECPTAÇÃO - ART. 61, CPP - PENA INFERIOR A 02 (DOIS) ANOS, COM LAPSO TEMPORAL DE 07 (SETE) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – MÉRITO: DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ERRO DE TIPO - PROCEDÊNCIA - O VEÍCULO APREENDIDO NÃO ERA DE PROPRIEDADE OU POSSE DO APELANTE - O DOCUMENTO FALSO APRESENTADO ESTAVA VINCULADO AO VEÍCULO, QUE NÃO PERTENCIA AO APELANTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O APELANTE SABIA QUE O DOCUMENTO APRESENTADO ERA FALSO - PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO (CRIME DE RECEPTAÇÃO) E PELO PROVIMENTO DA APELAÇÃO QUANTO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, ABSOLVENDO O APELANTE”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 214916699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - PGJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 17.5.2016 (fls. 302 - ID 206451161).

O Juízo singular condenou o apelante por receptação a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cuja sentença foi publicada em 12.6.2023 (fls. 528 - ID 206451199).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), de modo que o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [17.5.2016] até a publicação da sentença [12.6.2023] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos, ex vi do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal
.” (AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de RONAN BOTELHO JUNIOR do crime de receptação por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de receptação (CP, art. 180), delimita-se a pretensão recursal ao crime de uso de documento falso (CP, art. 304).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 02 – RECEPTAÇÃO

[...] no dia 07 de novembro de 2015, por volta das 17:00 h, em via pública, sito à Rua 14, Bairro Jardim Marajoara, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado RONAN BOTELHO JUNIOR, conduzia, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto crime, qual seja, 01 (um) veículo NISSAN/SENTRA 20SL CVT, ANO 2014/2014, placa QBM 9698, cor prata, avaliado em R$62.007,00 (sessenta e dois mil e sete reais), conforme Autor de Avaliação Indireta (f. 55), de propriedade da vítima Delmiro Junior Garcia, qualificada às fl. 94/96. [...]

FATO 03 - USO DE DOCUMENTO FALSO

Em concurso material, no dia 07 de novembro de 2015, por volta das 17:00 h, em via pública, sito à Rua 14, Bairro Jardim Marajoara, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT o denunciado RONAN BOTELHO JUNIOR fez uso de documento público falsificado, qual seja, 01 (um) documento CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo). [...]

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RONAN BOTELHO JÚNIOR e MIRIAN DE FIGUEIREDO como incurso nas penas do art. 180, caput, cic art. 304, ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal [...]”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 206451158)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade quanto ao crime de receptação restou comprovada como se vê dos autos do inquérito policial, auto de prisão em flagrante; Boletim de Ocorrência; Termo de Apreensão; boletim de ocorrência do roubo; auto de avaliação indireta e Relatório da Autoridade Policial (todos no id. 48089695). A existência do crime restou suficientemente provada nos autos.

A autoria por parte do réu em relação ao crime de receptação simples e uso de documento falso restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos.

A provas coligidas aos autos não deixam dúvidas da conduta delitiva perpetrada pelo acusado. Em que pese a negativa de autoria e a alegação de que o veículo apreendido e o documento encontrado em seu poder eram de sua mãe, estavam em sua posse, e se comprovou ser produto de ilícito, confirmado pelo ofendido Delmiro em juízo, o qual foi chamado, reconheceu o carro como sendo dele, só não sendo restituído ao mesmo, face já ter sido ressarcido pela seguradora, anteriormente à apreensão do bem.

Como se vê o maciço probatório é firme, coeso, não deixando qualquer dúvida da prática delitiva da receptação. Foi preso em flagrante delito com veículo oriundo do crime de roubo e as provas coligidas na fase policial foram confirmadas em juízo pelas palavras dos PMs, os quais relataram como se deu a abordagem ao réu Ronan. Momento em que foi realizada checagem do veículo, e através do documento apresentado pelo mesmo a placa, ano, cor, modelo, do carro batiam corretamente, porém ao consultarem o número do motor, esse não correspondia ao documento do veículo, e assim constaram algo errado, vindo a proceder checagem pela numeração do motor a qual se demonstrou como produto de roubo.

Assim, o réu foi apreendido conduzindo veículo que sabia ser de origem ilícita, tal qual sua mãe também não teria como não saber. Adquiriu veículo avaliado em valor superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tendo pago apenas o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não sendo formalizado documento algum que comprovasse a transação financeira. Adquiriu de desconhecido, em região conhecida pelo senso comum, como local onde se realizam ilícito em veículos, necessário portanto, cautela redobrada na aquisição de automóveis naquela região, o que não se demonstrou nos autos. Assim, a denúncia é procedente, eis que factível que o acusado tivesse ciência da ilicitude do bem, não sendo crível a afirmação contrária.

Quanto ao uso de documento falso, restou comprovado que o acusado Ronan Botelho Junior apresentou à autoridade policial documento com alterações. O CRLV utilizado pelo réu continha alterações. Fez uso de tal documento no momento da abordagem policial. O Laudo Pericial n.º 2.9.2016.21404-01, colacionado aos autos, comprova que o documento apresentado se tratava de documento original de veículo em nome de Renata Kelen R F de Bernardes. Porém as informações constantes desse documento não condiziam com o veículo utilizado pelo acusado, a não ser a placa, demonstrando a falsidade do mesmo, eis que utilizado com a intenção de ludibriar fiscalização, trazendo aparência de licitude ao veículo produto de roubo. [...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Ronan Botelho Junior, qualificado nos autos, por infringir o art. 180, caput, e art. 304, ambos do Código Penal. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 206451199)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 36 - ID

206451158), Auto de Avaliação Indireta (fls. 78 - ID 206451158) e Laudo Pericial nº 2.9.2016.21404-01 (fls. 104 - ID 206451158), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Bruno Cesar da Costa, policial militar (fls. 23 - ID

206451158), Davi Lira da Silva, policial militar (fls. 24 - ID 206451158), Milton Sergio Bertaglia, investigador de polícia (fls. 25 - ID 206451158), Mirian de Figueiredo, codenunciada (fls.30 - ID

206451158), e RONAN BOTELHO JUNIOR, apelante (fls. 26 - ID 206451158).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Bruno Cesar da Costa, Davi Lira da Silva, Onilza Conceição Paes de Barro e Onézia Auxiliadora Paes de Barros, a vítima Delmiro Junior Garcia, a codenunciada Mirian de Figueiredo, e interrogado o apelante (Relatórios de Mídias - ID’s. 206451167/

206451166/

206451165/ 206451164/ 206451168/ 206451170/ 206451169).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante do uso de documento falso, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Durante a instrução criminal não restou a menor dúvida de que o veículo era produto de crime anterior, ficando comprovado o delito antecedente, imprescindível para apreciação do crime de receptação.

Ocorre que, após analisar detidamente os autos, constata-se que quem poderia ser condenada em crime de receptação, se fosse o caso, seria a genitora do Apelante, também denunciada na mesma ação penal, pois ficou claro que foi ela quem adquiriu o veículo, sabendo ou não, da procedência ilícita.

A ré Mirian de Figueiredo, durante a tramitação da ação penal pugnou pela suspensão condicional do processo, por preencher os requisitos legais, sendo que apenas em 15/12/2022 foi realizada a AUDIÊNCIA de proposta de suspensão condicional do processo à corré MIRIAN DE FIGUEIREDO, depois de mais de SEIS ANOS do recebimento da denúncia. [...]

A materialidade do crime de falsificação de documento público é inequívoca, pois o Laudo Pericial n.º 2.9.2016.21404-01, colacionado aos autos, comprova que o documento apresentado se tratava de documento original de veículo em nome de Renata Kelen R F de Bernardes. Porém as informações constantes desse documento não condiziam com o veículo utilizado pelo acusado, a não ser a placa.

Em relação ao crime de USO DE DOCUMENTO FALSO, observa-se que o Apelante sempre negou a prática do delito, afirmando que pegou o veículo e foi buscar suas primas no shopping, fato confirmado por sua genitora. [...]

As provas constantes dos autos são exatamente nesse sentido, pois a sua genitora admitiu que foi ela quem comprou o veículo com o documento junto, fato que aponta que o réu fez prova dos fatos que conduzem, no mínimo, à dúvida de sua ciência de que o documento que estava no carro era falso.

Todos os fatos convergem para uma verdade, a de que o Apelante NÃO SABIA que o veículo era roubado/furtado e muito menos que o documento que dentro dele ficava, pois adquirido e de propriedade de sua genitora, seria FALSO.

A afirmação constante da sentença de que o Apelante tinha ou deveria ter conhecimento da origem ilícita do bem e do documento falso não passa de conjectura, já que não se pode desprezar as declarações da pessoa que comprou o veículo, a Sra. Miriam.

Para a caracterização do crime de uso de documento público falso, é imprescindível o dolo, sob pena de responsabilidade penal objetiva. [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 214916699)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. tribunal:

“Inexistindo provas que conduzam a um juízo de convicção seguro quanto à ciência dos agentes acerca da falsidade do documento utilizado, imperiosa a manutenção da sentença [...] porquanto não comprovada a presença do elemento subjetivo essencial (dolo) para a caracterização do crime descrito no art. 304 do Código Penal.”
(AP nº 0000180-35.2010.8.11.0082 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 14.2.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
para:

1)
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante referente à receptação, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso para absolver o apelante do uso de documento falso, por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024